Tribunal: STF
Processo: MS 20332
Classe: MS
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-08-24
Data de publicação: 1983-08-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EM RELAÇÃO AS ENTIDADES - SINDICATOS, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES PROCEDE A ARGÜIÇÃO DE QUE NÃO GUARDAM LEGITIMIDADE PARA REQUERER MANDADO DE SEGURANÇA, EM DEFESA DOS
DIREITOS INDIVUDUAIS DE SEUS ASSOCIADOS. A REPRESENTAÇÃO ESPECIAL DOS SINDICATOS FICA RESTRITA AO ÂMBITO DA JURISDIÇÃO TRABALHISTA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS-513, LETRA A, 719, PAR-1. E 872, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA C.L.T., E DO PAR-2., DO ART-3., DA LEI N. 6.708/79. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. "IN CASU", O DECRETO-LEI N. 2.012/83, DISPÕE SOBRE SITUAÇÕES GERAIS E IMPESSOAIS, A ENVOLVER CASOS ABSTRATAMENTE PREVISTOS. PORTANTO, CONSTITUI ATO FORMAL E MATERIALMENTE LEGISLATIVO. A LEI, POR TER VIGÊNCIA IMEDIATA NÃO PERDE O SEU CARÁTER PRÓPRIO, DE INSTRUMENTO NORMATIVO, TRANSFORMANDO-SE EM ATO ADMINISTRATIVO, SUSCETÍVEL DE CONTROLE JUDICIAL ATRAVÉS DO MANDADO DE SEGURANÇA. INIDÔNEO E O MANDADO DE SEGURANÇA PARA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI EM TESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266. INEXISTÊNCIA DE LESÃO IRREPARAVEL AO DIREITO ALEGADO PELO IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO DO "WRIT".